Tribunal: TJSP
Processo: 1045446-37.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Ação que discute compra e venda de mercadorias – Controvérsia a respeito não só quanto aos pagamentos, mas ao próprio negócio realizado entre as partes – Requerimento de provas pelas partes – Documentos novos juntados sem a devida ciência à parte contrária para manifestação, nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil – Julgamento antecipado do feito prematuro

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Ação que discute compra e venda de mercadorias – Controvérsia a respeito não só quanto aos pagamentos, mas ao próprio negócio realizado entre as partes – Requerimento de provas pelas partes – Documentos novos juntados sem a devida ciência à parte contrária para manifestação, nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil – Julgamento antecipado do feito prematuro – Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Evidenciado o cerceamento de defesa – Sentença anulada.

Recurso provido.